Tribunal: TJDFT
Processo: 0755267-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0755267-70.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM ARRUDA PEREIRA AGRAVADO: ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOAQUIM ARRUDA PEREIRA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE CONHECIMENTO ajuizada em face de ESHO EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S/A: “Recebo a petição inicial porque se encontra formalmente apta e corretamente instruída, tendo sido pagas as custas iniciais. Joaquim Arruda Pereira exercitou direito de ação perante este Juízo em face de ESHO Empresa de Serviços Hospitalares S.A., por meio deste processo de conhecimento, de rito contencioso comum, no qual veiculou sua pretensão com vistas a obter declaração de inexistência de débito. Passo agora à análise liminarmente do pedido formulado em sede de tutela provisória de urgência, a fim de "suspender a exigibilidade da Fatura Individual no Q12113 (P), no valor de R$ 31.167,34, emitida em nome do Autor pelo Hospital Réu, determinando que nenhuma medida de cobrança coercitiva seja adotada enquanto perdurar a discussão judicial (protesto, envio a cartórios, negativação em cadastros de inadimplentes, cobrança junto a terceiros, inclusão em “contas a receber” enviadas a bureaus de crédito etc.), sob pena de multa diária a ser fixada por Vossa Excelência; determinar ao Réu que se abstenha de incluir o nome do Autor em cadastros de inadimplentes (SPC, Serasa e outros), bem como de encaminhar o débito a protesto, relativamente ao valor aqui discutido, até decisão final deste processo; determinar ao Hospital Réu que forneça, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, cópia integral do prontuário médico do Autor relativo à internação de 06/08/2025 a 13/08/2025, bem como de eventual relatório de ocorrência interna, registros de enfermagem, laudos e documentos administrativos que registrem o alegado episódio de dano a equipamentos, sob pena de multa diária" (ID: 256294745, itens a, b e c, pp. 9-10). Em rápida síntese, na causa de pedir a parte autora narrou que se submeteu à internação hospitalar nas dependências da parte ré, no período compreendido entre 06/08/2025 e 13/08/2025. Relatou que sofreu episódio agudo de surto psíquico, "vindo, segundo relata verbalmente o hospital, a danificar alguns equipamentos hospitalares mencionados abaixo enquanto se encontrava em estado de grave alteração de consciência, sem qualquer domínio ou compreensão sobre seus atos" e que, posteriormente, recebeu relatório discriminando os equipamentos danificados e respectivos valores. A parte autora prosseguiu argumentando sobre o envio de fatura pela parte ré, no valor de R$ 31.167,34, referente aos danos causados, tratando-se de cobrança particular, porém desprovida de "relatório de ocorrência, orçamento, nota fiscal ou documento que demonstre se os equipamentos teriam sido danificados, qual o efetivo prejuízo, tampouco se houve de fato conserto ou substituição". Salientou que, embora postulada cópia integral de prontuário médico, a parte ré previu entrega somente após o vencimento da fatura. Ainda em relação à tutela de urgência, a parte autora resumidamente argumentou que a probabilidade do direito decorre dos seguintes fatos: "o débito decorre de suposto dano causado durante surto psíquico, sem discernimento do Autor; o hospital não apresentou prova mínima da ocorrência, extensão e quantificação dos prejuízos; a cobrança é genérica, sem discriminação, afrontando o CDC; o paciente teve o acesso ao prontuário postergado para data posterior à previsão de cobrança, o que indica desequilíbrio e abusividade". Quanto ao perigo de dano, destacou que "é empresário do ramo atacadista, dependendo diretamente de crédito na praça; a manutenção da cobrança poderá levar à negativação de seu CPF, protesto do débito e restrição de crédito, com impacto imediato em suas atividades comerciais; eventual inscrição em cadastros de inadimplentes gera dano de difícil reparação, inclusive de ordem moral". A petição inicial veio acompanhada dos documentos do ID: 256294760 ao ID: 256298052, incluindo guia de custas iniciais. Após intimação, o autor apresentou emenda (ID: 256331387 e ID: 256331388). Esse foi o bastante relatório. Adiante, fundamento e decido. Ressalto inicialmente que a apreciação da tutela provisória pleiteada liminarmente presta reverência à técnica processual da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se de um requisito negativo. Por sua vez, em se tratando de tutela provisória de evidência, esta também dependerá da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as seguintes condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). Em se tratando de obrigações de fazer ou de não fazer, qual o caso dos autos, também deve ser observada a seguinte lição doutrinal: “A questão mais relevante diz respeito à admissibilidade de provimento de urgência que determina o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer infungível. Como não se pode obrigar fisicamente a qualquer pessoa a realizar obrigações infungíveis, a tutela provisória antecipada satisfativa com base na urgência deve ser concretizada mediante a aplicação de determinadas penalidades (multa, astreintes) ou medidas de segurança, as quais poderiam ser objeto de eventuais efeitos secundários da decisão de mérito.” (SOUZA, Artur César de. Tutela provisória: tutela de urgência e tutela de evidência. 2. ed. São Paulo: Almedina, 2007. p. 128). No caso dos autos, verifico que a tutela de urgência corresponde, em verdade, a efeito da providência final postulada, devendo ser examinada sob contraditório. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do perigo de dano ou de risco ao resultado útil deste processo, sobretudo porque não há comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo estivesse sob iminente risco de perecimento, tampouco de que houvesse risco ao resultado útil do processo. Nessa ordem de ideias, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à declaração de inexistência de débito e suspensão do direito de cobrança, se for o caso, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida do indispensável contraditório. Portanto, a apreciação liminar das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária superficial adequada ao presente estágio processual, motivo por que a tutela provisória não há prosperar. Nesse sentido confira-se o teor dos seguintes r. Acórdãos do e. TJDFT tomados por paradigmas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE EXAMES GENÉTICOS. RECUSA MOTIVADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. 1. Não cabe a concessão de medida liminar sem que esteja demonstrada a urgência pelo risco de dano irreversível (periculum in mora). 2. Para concessão de tutela em medida liminar não basta o pedido. Não prevalece o refrão de uma canção da banda inglesa Queen: “I want it all, and I want it now” (Eu quero tudo, e eu quero agora!). Os requisitos legais são outros e impõem contenção no uso do poder de cautela do Juiz. 3. “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300). 4. Não havendo fundamentos jurídicos para autorizar a antecipação de tutela, a liminar deve ser indeferida. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT. Acórdão 1356007, 0711417- 05.2021.8.07.0000, Relator: MÁRIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 15.7.2021, publicado no DJe: 28.7.2021). AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA - AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO MANTIDO. (TJDFT. Acórdão n. 1328286, 07029348320218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4.a Turma Cível, data de julgamento: 18.3.2021, publicado no DJe: 12.4.2021). AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS. 1. Para que se acolha o pedido de tutela antecipada, faz-se mister o preenchimento dos requisitos legais exigidos, de forma inequívoca. Ausente a verossimilhança das alegações, impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório. 2. Agravo não provido. Decisão mantida. (TJDFT. Acórdão n. 1024991, 20160020040416AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3.a Turma Cível, data de julgamento: 7.6.2017, publicado no DJe: 22.6.2017. pág.: 190/196). Ante tudo o quanto expus, indefiro a tutela de urgência. Cite-se para apresentação de resposta sob pena de revelia, quando serão presumidos verdadeiros os fatos narrados pela parte autora, prosseguindo o processo independentemente da intimação da parte ré. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas em conformidade com a norma fundamental prevista art. 5.o, inciso XI, da CF, e com observância no disposto no art. 212, § 2.o, do CPC. A princípio não será designada a audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC, em atendimento ao princípio fundamental da razoável duração do processo, previsto no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CF, e também no art. 4.o do CPC; porém, sem prejuízo de sua eventual designação no curso do processo, se for o caso (art. 3.o, § 3.o, do CPC).” O Agravante sustenta que a tutela cautelar objetiva impedir inscrição em cadastros de inadimplentes enquanto se discute judicialmente a validade da cobrança. Salienta que, enquanto não ficar esclarecida a sua responsabilidade pela dívida cobrada, deve ser evitada a negativação que acarreta danos irreversíveis. Conclui que a tutela cautelar não tem finalidade satisfativa, mas instrumental. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar que a Agravada se abstenha de promover a negativação do seu nome, de promover o protesto e de realizar qualquer cobrança coercitiva, e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (ID 79517010). É o relatório. Decido. Não se vislumbra, no plano da cognição sumária, a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)” Com efeito, só se justifica processualmente a concessão da tutela de urgência initio litis quando a citação representar, em si mesma, perigo à efetividade da tutela jurisdicional pleiteada. Nesse sentido, anotam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “Em situações de maior urgência, tais tutelas podem ser imprescindíveis ainda que o réu não tenha sido citado ou tido oportunidade para se defender. A concessão de tutela urgente antes da oitiva do réu, para ser justificada, deve admitir que o tempo necessário para o demandado poder apresentar resposta é incompatível com a urgência de tutela do direito. Ou seja, a concessão de tutela urgente antes da ouvida do réu somente é legítima quando não se pode esperar a apresentação da resposta. Caso o juiz possa aguardar a defesa sem correr o risco de deixar o autor desamparado, não há racionalidade em aceitar a concessão da tutela antes da ouvida do demandado. (Curso de Processo Civil, Vol. 1, 3a ed., RT, p. 398)” Não é o que se observa no caso sub judice, tendo em vista que não há nenhum indicativo de que o possível direito subjetivo do Agravante corre risco antes da citação ou que a Agravada, tomando conhecimento da demanda, possa comprometer a eficácia da tutela cautelar postulada. Não se pode, nesse contexto, concluir pela existência de risco de dano ou ao resultado útil do processo. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensadas informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator